Tribunal: CARF
Processo: 15983.720219/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720219/2016-55
RESOLUÇÃO
1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, relativos à redução de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL, no ano-calendário 2011, decorrentes de glosa de custos não comprovados, além do
lançamento de crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
decorrente de pagamentos sem causa. Os valores dos créditos tributários foram lançados com
acréscimos de juros e multa de ofício qualificada a 150%.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 03-76.842 da 4a Turma da
DRJ/BSB que julgou as impugnações apresentadas, acrescentando com os fatos que se sucederam:
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
2
Versa o presente processo sobre impugnações apresentadas pela contribuinte
(Constran S/A – Consmtruções e Comércio) e pelos responsáveis tributários (Cesar
de Alencar Leme de Almeida, Ricardo Ribeiro Pessoa, Walmir Pinheiro Santana e
Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro) em face dos autos de infração de:
a) Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ (a fls. 440 e segs.), pelo qual
foi reduzido R$ 3.059.500,00 do prejuízo fiscal do AC 2011, sendo que vale a
transcrição da descrição dos fatos e do enquadramento legal:
“CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO: CUSTOS
NÃO COMPROVADOS Custos não comprovados, conforme descrito no Relatório
Fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99”
b) Contribuição Social sobre o Lucro (a fls. 448 e segs.), pelo qual foi reduzido R$
3.059.500,00 da base negativa do AC 2011, sendo que vale a transcrição da
descrição dos fatos e do enquadramento legal:
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS /DESPESAS
OPERACIONAIS / ENCARGOS NÃO COMPROVADOS Custos não comprovados,
conforme descrito no Relatório Fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no
9.065/95 Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96 Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08”
c) Imposto de Renda Retido na Fonte (a fls. 456 e segs.), no qual foi lançado
crédito no montante de R$ 7.242.606,45, sendo que vale a transcrição da
descrição dos fatos e do enquadramento legal:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente
sobre pagamento(s) sem causa ou de operação(ões) não comprovada(s),
contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo especificado(s):
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 05/01/2011 e 12/12/2011:
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
3
Art. 674 e 675 do RIR/99. Art. 674, do RIR/99”.
Cientificada dos lançamentos em 20/12/2016 (AR a fls. 498), a contribuinte
(Constran) apresentou impugnação (a fls. 513 e segs.) em 18/01/2017 (Termo a
fls. 619 e segs.), assinada digitalmente (Termo no verso da fls. 558) por Carina
Elaine de Oliveira, a qual foi investida de poderes para representar a contribuinte
por meio da procuração a fls. 560. Nessa impugnação, são apresentada as
seguintes razões de defesa:
a) quanto aos fatos:
a.1) que a Defendente é pessoa jurídica na área de construção civil pesada desde
a década de 70, em que acumula ampla experiência na execução de obras
públicas e privadas nos diversos segmentos da engenharia. Em todo território
nacional, a empresa faz-se presente na construção das mais significativas obras,
tais como: usinas e barragens; metrovias e ferrovias; portos; canais; retificação de
rios e aprofundamento de suas calhas; aeroportos; rodovias; pontes e viadutos;
sistemas viários urbanos; edificações; saneamento; dutos e linhas de transmissão;
a.2) que não obstante ser público e notório seu grau de especialização da coligada
da Defendente na consecução das obras relacionadas à infraestrutura
imprescindível para que aludida estatal desse azo ao seu objeto social, o que
poderia assegurar facilmente sua escolha em certames licitatórios, de acordo com
o apurado até o momento na “Operação Lava Jato”, supostamente a “UTC
ENGENHARIA S/A” teria adotado prática comum às grandes empreiteiras
brasileiras, consubstanciada no pagamento de valores para agentes públicos da
alta cúpula da PETROBRÁS e a agentes políticos de diversos partidos brasileiros
viabilizando sua contratação pela PETROBRÁS;
a.3) que, com a instauração da “Operação Lava Jato”, restou deflagrada tal
prática, adotada não só pela Defendente, mas também por suas concorrentes,
maiores empreiteiras do país;
a.4) que, conforme se depreende do Item 9 do Relatório Fiscal fls. 414 e
seguintes), a Receita Federal do Brasil considerou que não foram comprovadas as
despesas deduzidas pela Defendente em sua DIPJ em razão da contratação das
empresas HELI DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MRTR GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA – ME;
a.5) que no que tange ao IRRF, segundo o raciocínio engendrado pela fiscalização,
os pagamentos realizados às empresas MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME
(Item 8.1 do Relatório Fiscal) e HELI DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
(Item 8.2 do Relatório Fiscal), em verdade teriam sido efetuados a terceiros que
não as próprias empresas, cujas operações e causas, a despeito das Notas Fiscais,
comprovantes de pagamentos e contratos de prestação de serviços, não teriam
restado cabalmente comprovados;
b) quanto ao IRRF:
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
4
b.1) que há um bis in idem na cobrança do IRRF cumulado com o IRPJ e a CSLL:
b.1.2) que de acordo com o Relatório Fiscal que ensejou o auto de infração ora
impugnado, algumas empresas contratadas pela Defendente (MRTR GESTÃO
MPRESARIAL LTDA – ME (Item 8.1 do Relatório Fiscal) e HELI DOURADO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (Item 8.2 do Relatório Fiscal)), supostamente não
lhe prestaram qualquer tipo de serviço, sendo que sua contratação tinha por
escopo um esquema realizado para geração de “caixa dois”, cujo valor arrecadado
era destinado ao pagamento de taxa em favor de integrantes da Administração
Pública Federal para viabilizar a vitória da UTC ENGENHARIA S/A, sua coligada, nas
licitações promovidas pela empresa PETROBRÁS;
b.1.2) que a Autoridade Fiscal glosou as despesas contabilizadas pela defendente
decorrentes dessas operações e, como apurara resultado negativo, determinou a
redução do montante de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL do
ano calendário de 2011;
b.1.3) que a Autoridade Fiscal considerou os valores decorrentes dessas
operações como pagamento sem justa causa ou a beneficiário não identificado e,
novamente, tributou esses valores pelo IRRF à alíquota de 35%, nos moldes do
art. 61 da Lei no 8.981/1995, regulamentado pelo art. 674 do Decreto no
3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), “também acrescido de multa de
ofício qualificada (150%) e juros de mora”; [sic]
b.1.4) que indevidamente, a Autoridade Fiscal “tributou” a mesma operação duas
vezes, pois reduziu o montante de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da
CSLL do ano calendário de 2011, bem como lançou IRRF, pois importante
esclarecer aqui que, embora não haja cobrança de IRPJ e de CSLL na autuação
deflagrada, inegavelmente a mesma glosa impactou em ajuste do montante do
Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL, bem como ensejou na
incidência do IRRF
b.1.5) que tanto a legislação, quanto a jurisprudência pátria, são contrários a essa
cumulação, impondo-se o cancelamento do auto de infração, como será adiante
pormenorizado;
b.1.6) que, de acordo com art. 44 da Lei no 8.541/92, em regra, sempre que fosse
verificada a redução imprópria do Lucro Líquido, presumia-se transferência
indevida de receita para o sócio a ensejar tributação pelo IRRF à alíquota de 25%,
que posteriormente foi majorada para 35% em razão do disposto no art. 62 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
b.1.7) que, por meio do art. 44 da Lei no 8.541/1992, o legislador criou uma
presunção de recebimento de receita pelo sócio quando fosse verificada a
redução indevida o Lucro Líquido pela pessoa jurídica, a justificar a tributação
cumulativa pelo IRPJ e pelo IRRF sobre o mesmo fato;
b.1.8) que o IRRF tinha natureza de penalidade a ser adicionalmente aplicada ao
contribuinte em razão do desvirtuamento do Lucro Líquido, tanto que esse
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
5
dispositivo legal se encontrava no “Capítulo II - Da Omissão de Receita” do “Título
IV - Das Penalidades”;
b.9) que é reservado àquelas situações em que o Fisco Federal verificava a
existência de pagamento, mas não do seu beneficiário ou causa, hipótese diversa
daquela prevista no artigo 44 da Lei no 8.541/1992;
b.1.10) que a hipótese de incidência do artigo 44 da Lei 8.541/92 era para
situações em que se constatava omissão de receitas ou de diferença verificada na
determinação dos resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento
que implicasse em redução indevida do lucro líquido, enquanto o artigo 61 da Lei
no 8.981/1995 se referia às hipóteses de pagamento sem causa ou beneficiário e
desde que a mesma operação não tenha implicado em redução indevida do lucro
líquido;
b.1.11) que a prova de que esses dispositivos legais (art. 44 da Lei no 8.541/1992 e
art. 61 da Lei no 8.981/1995) não tratavam da mesma hipótese tributária é que a
Lei no 8.981/1995 instituiu o art. 61 e, simultaneamente, majorou a alíquota do
IRRF do art. 44 da Lei no 8.541/1992 de 25% para 35%, pois, se os dispositivos
tratassem da mesma hipótese tributária, não haveria razão para a equiparação de
suas alíquotas, bastava revogar um dos dispositivos;
b.1.12) que, quando o legislador quis prever a possibilidade de cobrança
cumulativa do IRRF e do IRPJ em razão da redução indevida do Lucro Líquido, o fez
expressamente, como no art. 44 da Lei no 8.541/1992, em que autorizou a
cobrança do IRRF “sem prejuízo da incidência do imposto sobre a renda da pessoa
jurídica;
b.1.13) que única hipótese em que a legislação expressamente previa essa
cumulação (IRRF e IRPJ – e reflexos) em função da redução indevida do Lucro
Líquido foi revogada (art. 44 da Lei no 8.541/1992);
b.1.14) que Para as pessoas tributadas pelo Lucro Real, quando determinada
despesa é glosada, aumenta-se o Lucro Líquido e, consequentemente, sobre esse
lucro majorado incide IRPJ e CSLL, ou ainda, como no caso em caso em tela, não
se apurando lucro, tais despesas são reduzidas do Prejuízo Fiscal. Em sendo
glosada a despesa, não se pode exigir cumulativamente o IRRF sobre o pagamento
dessa despesa com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995;
b.1.15) que o art. 61 da Lei no 8.981/1995 está reservado àquelas situações em a
autoridade fiscal verifica a existência de um pagamento sem causa ou de
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação
por redução de Lucro Líquido, seja pela verificação de omissão de receita ou por
glosa de despesa; situações próprias da tributação do IRPJ das empresas optantes
pelo Lucro Real;
b.1.16) que há, portanto, limites e condições para a aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/1995, que se restringe às hipóteses em que não foi possível o recálculo do
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
6
Lucro Líquido, ou quando os contribuintes estão sujeitos à tributação pelo regime
do Lucro Presumido ou Simples Nacional;
b.1.17) que, no caso sob análise, as despesas das operações de contratação das
empresas MRTR GESTÃO MPRESARIAL LTDA – ME (Item 8.1 do Relatório Fiscal) e
HELI DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (Item 8.2 do Relatório Fiscal) foram
glosadas e, cumulativamente, os pagamentos realizados para quitar essas dívidas
foram tributados pelo IRRF, a Autoridade Fiscal lançou contra a Defendente duas
exações com base numa mesma situação fática, o que implica bis in idem e
confisco;
b.1.18) que se o Fisco Federal entende que a contratação não foi efetivamente
realizada, pode desconsiderar esses valores como despesa da contratante (se não
há serviço, não há despesa) ou considerar que a empresa contratante transferiu
recurso indevidamente a terceiros sem razão; mas não pode realizar ambas as
ações e tributar o contribuinte duas vezes sobre o mesmo fato jurídico, qual seja,
contratação de prestador de serviços, como indevidamente ocorreu no
lançamento ora impugnado;
b.2) que os fatos não se subsumem à regra de incidência do art. 61, § 1o, da Lei
8.981/95:
b.2.1) que, no caso em tela são facilmente identificáveis os beneficiários bem
como a causa dos pagamentos realizados, de modo que o IRRF é indevido;
b.2.2) que que os beneficiários dos pagamentos realizados pela Defendente já
estão identificados pela própria autoridade fiscal em seu Relatório Fiscal, quais
sejam: MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME (Item 8.1 do Relatório Fiscal) e
HELI DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (Item 8.2 do Relatório Fiscal);
b.2.3) que em momento algum a autoridade fiscal se preocupou em verificar se
estas receitas auferidas pelas empresas beneficiárias foram por elas tributadas;
b.2.4) que os Srs. Agentes Ficais asseveraram no TVF que o fundamento da
autuação fiscal seria o “pagamento a beneficiário não identificado;
b.2.5) que são inúmeras as oportunidades em que a fiscalização deixa claro e
evidente que têm inequívoca ciência a respeito de quem foram as empresas
beneficiárias dos pagamentos, citando-as no próprio Relatório Fiscal;
b.2.6) que, apesar de ter alegado que os pagamentos realizados pela Defendente
teriam sido a beneficiários não identificados, a fiscalização sempre teve amplo
conhecimento acerca de todas as empresas recebedoras dos recursos financeiros;
b.2.7) que a fiscalização poderia, ao invés de promover lançamento de ofício ao
léu, ter intimado tais beneficiários a fim de apurar, vez por todas, se ofereceram
regularmente à tributação os pagamentos recebidos;
b.2.8) que esta simples e legítima providência infirmaria, a um só tempo, a
aplicação da norma disposta no citado artigo 61 da Lei no 8.981/95 e o presente
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
7
lançamento de ofício, fadado ao insucesso, uma vez que jamais se ocultou a
identificação dos beneficiários dos pagamentos;
b.2.9) que na remota hipótese de se considerar que o raciocínio dos Srs.
Agentes Fiscais está correto, restou incontroversa, no próprio TVF, a identificação
dos beneficiários dos pagamentos realizados pela Defendente, razão pela qual se
verifica que não há qualquer impedimento para a tributação das pessoas jurídicas
que, eventualmente, sofreram os acréscimos patrimoniais decorrentes dos
pagamentos em exame;
b.2.10) no sentido de tributar os pagamentos sem causa, os Srs. Agentes Fiscais
defenderam no TVF a tributação pelo IRRF, com fundamento no aludido
dispositivo legal, sob a alegação de que os pagamentos realizados pela
Defendente careceriam de motivo lícito;
b.2.11) que o equívoco cometido pelos Srs. Agentes Fiscais é patente, mas
compreensível sob o ponto de vista doutrinário, uma vez que as expressões causa
e motivo sempre geraram dúvidas aos operadores do Direito. Contudo,
certamente tal equívoco não poderá ser ratificado por essa I. Turma Julgadora ao
se debruçar sobre a (in)validade do lançamento do IRRF ora analisado;
b.2.12) que não se pode confundir a causa de uma obrigação com os motivos que
levaram a sua criação, pois estes últimos (motivos) são pessoais e particulares,
sendo irrelevantes para o Direito;
b.2.13) que, sob a ótica do Direito Tributário, se (i) houver um contrato de
prestação de serviços; (ii) com causa lícita; (iii) cujo serviço prestado seja usual e
necessário à atividade da pessoa jurídica contratante, logo (iv) poderá ocorrer a
dedutibilidade da despesa das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com fundamento
no artigo 299 do RIR/99;
b.2.14) que a ilicitude com relação à causa do negócio jurídico já trouxe como
reflexo a glosa das despesas incorridas, porém, jamais poderia ser desconsiderada
tal causa, utilizando tal situação para justificar a exigência do IRRF, como pretende
a autoridade fiscal;
b.2.15) que, por todo o exposto, como restou devidamente demonstrado,
inocorre no presente caso a subsunção dos fatos narrados à hipótese de
incidência tributária do IRRF (artigo 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/95), na
medida em que há a correta identificação (i) dos beneficiários dos pagamentos e
(ii) da sua causa, razão pela qual outra não é conclusão senão a de que deve haver
o cancelamento integral do crédito tributário cobrado a título de IRRF;
c) quanto à qualificação da multa de ofício:
c.1) que, em que pese a suficiência dos argumentos até agora esposados para
vermos cancelado integralmente o crédito tributário de IRRF em cobro, é certo
que, na remota hipótese de ser mantida qualquer exigência fiscal, a multa de
ofício qualificada deve ser afastada em razão do bis in idem por se tratar o próprio
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
8
tributo de penalidade, ou, no mínimo, reduzida ao patamar de 75% diante da
ausência de dolo;
c.2) que tanto tem caráter punitivo que a jurisprudência do STJ ao analisar a
revogação do artigo 44 da Lei no 8.541/92 pela Lei 9.249/95, artigo este que trata
também da tributação na fonte de valores omitidos ou reduzidos indevidamente
do lucro líquido, hipótese de incidência semelhante a do artigo 61 da Lei no
8.981/95, entendeu pelo caráter punitivo do IRRF (REsp no 1.282.416);
c.3) que, caso assim não se entenda, tal multa deve ser ao menos reduzida para
100% nos termos do entendimento pacificado no STF em razão de seu caráter
confiscatório;
c.4) que, para que haja “sonegação”, “fraude” ou “concluio”, com a consequente
aplicação da multa de 150%, é necessário que a fiscalização comprove, de forma
inequívoca, que o contribuinte agiu dolosamente na execução de alguma das
condutas previstas nos citados artigos, não bastando meros indícios de sua
conduta ilícita;
c.2) que, no caso dos autos, em hipótese alguma houve dolo, ou seja, intenção da
Defendente de sonegar ou fraudar;
c.3) que, em verdade, a UTC ENGENHERIA S/A, coligada da Defendente, adotou
prática comum e mandatória para que sua contratação para realização de serviços
de construção civil/engenharia se efetivasse, consistente no pagamento de
valores para agentes públicos da alta cúpula da PETROBRAS, bem como para
agentes políticos de diversos partidos;
c.4) que a ora Defendente, na qualidade de controlada pela “UTC PARTICIPAÇÕES
S/A” e coligada da “UTC ENGENHARIA S/A” viu-se envolvida neste sistema,
necessário à geração de caixa para pagamento de agentes públicos e políticos;
c.5) que os valores que foram pagos pela Defendente às empresas beneficiárias
indicadas na presente autuação jamais retornaram, seja para a Defendente, seja
para seus acionistas ou diretores;
c.6) que a a Defendente não agiu com ânimo de prejudicar ou fraudar o Fisco, pois
a conduta adotada não tinha este objetivo, buscava apenas permitir que a
empresa existisse;
c.7) que ainda que se pudesse admitir como indevida a conduta da Defendente de
deduzir despesas da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é evidente
que tal conduta não se revestiu em momento algum de qualquer vestígio de dolo
para que pudesse ser qualificada como fraude ou sonegação, e nem mesmo em
conluio;
c.8) que a Defendente jamais teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência
de fatos geradores ou afetar de qualquer forma as suas obrigações tributárias,
pois toda a base de cálculo autuada foi devidamente fornecida pela própria
Defendente e todos os contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento dos
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
9
serviços localizados foram apresentados à fiscalização, inexistindo qualquer relato
de eventual tentativa de embaraço à fiscalização;
c.9) que, também completamente descabida a aplicação ao presente processo do
artigo 1o, incisos I e II, e o artigo 2o, inciso I, ambos da mencionada Lei no
8.137/1990, que definiram os fatos denominados por sonegação fiscal como
crimes contra a ordem tributária;
c.10) que há de se ponderar, portanto, que não obstante tratar-se de caso de
grande repercussão e comoção no cenário político e social, em verdade, na seara
tributária, que é a única que está a ser examinada, não se verifica qualquer causa
para a qualificação da multa de ofício, razão pela qual exsurge a necessidade de
que tal penalidade seja imediatamente cancelada, bem como extinta a
representação fiscal para fins penais;
c.11) que mesmo que não se admita a improcedência do Auto de Infração, o que,
diante de todo o exposto acima, se admite apenas por remota hipótese, também
pelo caráter confiscatório da multa qualificada imposta à Defendente, imperioso
que seja cancelada ou, alternativamente, que seja minorada ao patamar máximo
de 100% do valor do tributo devido;
d) quanto à decadência:
d.1) que, para fins de contagem do prazo decadencial, deve ser indubitavelmente
aplicado o disposto no artigo 150, § 4o do CTN;
d.2) que independente do prisma pela qual se olhe a questão, inexistindo
qualquer caractere que denote a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (como
já adiantado) e existindo pagamento antecipado do tributo nas competências em
que é exigido, é inexorável que o lançamento do IRRF em cobro fora fulminado
pela decadência, razão pela qual o lançamento de ofício não há como prosperar;
e) quanto ao pedido:
e.1) que seja cancelada a exigência do IRRF, dada a existência de glosa de IRPJ
relativa ao mesmo período, sob pena de ocorrer bis in idem e por não haver
autorização legal para a cobrança em duplicidade, bem como em razão da
ausência de subsunção dos fatos descritos pela fiscalização à hipótese de
incidência de IRRF;
e.2) que, considerando-se que a conduta da Defendente não fora permeada por
dolo, fraude ou simulação e que houve pagamento antecipado de tributo, requer
seja aplicado o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, reconhecendo-se a
decadência total dos créditos tributários de IRRF, declarando-se sua extinção;
e.3) que, caso, entretanto, seja mantida a exigência fiscal, que seja cancelada a
multa de ofício incidente sobre o IRRF, eis que o tributo em si já possui caráter
preponderantemente punitivo, sob pena de dupla penalização;
c.4) que, na remota hipótese de não ser cancelada integralmente a multa de ofício
aplicada, que, em razão da ausência de dolo, seja reduzida de 150% para 75% e,
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
10
na remota hipótese de não haver tal redução, apenas a título de argumentação,
que a multa de ofício aplicada seja reduzida para 100%, conforme decisões do
STF;
Cientificados dos lançamentos em 20/12/2016 (ARs a fls. 501 e 507), os
responsáveis tributários Cesar de Alencar Leme de Almeida, Ricardo Ribeiro
Pessoa, Walmir Pinheiro Santana e Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro apresentaram,
em 19/01/2017 (Termos a fls. 698, 740, 787 e 867 ), respectivamente as
impugnações a fls. 622/663, 700/734, 742/777 e 789/830, todas subscritas por
Carina Elaine de Oliveira, a qual estava investida de poderes para tal pelas
procurações a fls. 666, 736, 779 e 832.
Em sua impugnação, CESAR AUGUSTO DE ALENCAR LEME DE ALMEIDA aduz as
seguintes razões de defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois houve a imputação
de responsabilidade solidária ao defendente, sem, contudo fazer a devida
motivação de seu ato, ou melhor, da subsunção dos fatos ocorridos à previsão
inserta no art. 135, III, do CTN;
a.2) que a Fiscalização não desenvolveu qualquer raciocício para fazer o nexo
entre a conduta praticada pelo defendente (assinar o contrato) e a norma
indicada (art. 135, III, do CTN);
a.3) que a Fiscalização, em momento algum, informa qual o motivo, a razão de
esse ato (assinar o contrato com a MRTR) preencher os requisitos exigidos pelo
artigo 135, III, do CTN;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à ausência de previsão legal para responsabilização da defendente:
c.1.1) que o defendente não preenche os requisitos do art. 135 do CTN para
figurar como sujeito passivo do auto de infração ora impugnado, pois, à época dos
fatos geradores, não era integrante da Constran como diretor, gerente, nem
representante legal (gestor);
c.1.2) que o defendente era contratado para executar serviço de consultoria em
favor da Constran, por meio de sua empresa e que a qualidade de prestador de
serviço não é hipótese de responsabilização pessoal nos moldes do art. 135, III, do
CTN;
c.1.3) que o art. 135, III, do CTN tem aplicaçãoo nos casos em que o dirigente atua
em benefício próprio, contra os interesses da pessoa jurídica que representa,
portanto deve ser afastada a responsabilização solidária do defendente por falta
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
11
de previsão legal, uma vez que ele não era diretor, gerente nem representante
legal da Constran;
c.1.4) que ele nunca exerceu qualquer cargo de direção junto à Constran, pois, no
passado, como ocorre hoje, o defendente exerce um trabalho de consultoria em
favor da Constran por meio de sua empresa (CH);
c.2) quanto à ausência de ato praticado pelo defendente:
c.2.1) que ele não integrava o quadro funcional da Constran S/A quando da
contratação dos serviços da Heli Dourado Advogados Associados S/S e da MRTR
Gestão Empresarial Ltda – ME ora analisados, uma vez que o seu vínculo para com
a empresa autuada à época era de prestador de serviços contábeis e de
consultoria empresaria, por meio de sua empresa CH Consultoria e Contabilidade
SS Ltda., conforme doc. 04;
c.2.2) que o defendente apenas e tão-somente detinha procurações que lhe
outorgava poderes para representar a empresa em delineadas circunstâncias;
c.2.3) que consta do Relatório Fiscal, expressamente, que apenas o Sr.
Ricardo Ribeiro Pessoa tinha conhecimento que a contratação da empresa MRTR
Gestão Empresarial Ltda. – ME possuía também a finalidade de gerar recursos
para viabilizar pagamentos a agentes públicos e políticos, o que impediria a
responsabilizaçãoo tributária de quaisquer outras pessoas - a exemplo do
Defendente;
c.2.4) que, mesmo quando a MRTR era utilizada para gerar caixa dois, os seus
serviços eram superfaturados e não simulados, ou seja, sempre houve prestação
de serviços dessa empresa de consultoria tributária em favor da Constran,
independentemente de ato ou ordem do defendente;
c.2.5) que resta demonstrado que o defendente não praticou nenhum ato que
pudesse imputar responsabilizaçãoo pelo lançamento formalizado contra a
Constran;
c.3) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.3.1) que, como demonstrado nos autos, o defendente, na qualidade de
representante legal da empresa CH Consultoria e Contabilidade SS Ltda., passou a
prestar serviços para a Constran em meados de 2010, mediante a celebração do
contrato de prestação de serviços;
c.3.2) que a Autoridade Fiscal não comprovou que a contratação da empresa
MRTR Gestão Empresarial Ltda –ME se deu por ordem do defendente, ainda mais
com caráter doloso de fraudar o fisco, especialmente considerando restar
inconteste nas declarações do Srs. Walmir Santana e Ricardo Pessôa, indicadas no
Relatório Fiscal como fundamentaçãoo para o lançamento, que o Sr. Roberto
Trombeta, sócio da MRTR, de fato, exerceu serviços de consultoria tributária em
favor da Constran durante vários anos, antes mesmo de essa empresa ser
utilizada para gerar caixa dois;
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
12
c.3.3) que quando as afirmações do Sr. Ricardo e do Sr. Walmir viabilizaram o
lançamento tributária contra a Constran, foram consideradas como verdades
absolutas; mas, quando implicaram afastamento da responsabilidade de terceiros,
uma vez que esses terceiros – a exemplo do defendente – não estavam envolvidos
em qualquer tipo de operaçãoo ilegal, essas alegações foram desconsideradas
pelo Fisco;
c.3.4) que em momento algum existiu dolo (intenção) do defendente de lesar o
fisco, mesmo porque ele não tinha qualquer ingerência na contratação das citadas
empresas pela Constran, uma vez que não fazia parte do seu quadro de
funcionários efetivos ou era dotado de poderes para tomar decisões de
contratação de empresas pela Constran;
c.3.5) que tanto é assim que a conduta praticada pelo defendente no que se
refere à MRTR Gestão Empresarial Ltda – ME, qual seja, assinar como procurador
da Constran o contrato de prestação de serviços com essa empresa, não o
vinculou a qualquer investigação ligada a sua pessoa na Lava Jato;
c.3.6) que não foram elucidados, e muito menos comprovados pela Autoridade
Fiscal quais foram os atos efetivamente praticados pelo defendente com excesso
de poderes ou infração de leis ou estatuto, o que também afasta a
responsabilização intentada;
c.3.7) que, em vista da ausência de comprovação do dolo, imperioso se faz o
cancelamento do Termo de Responsabiliade Tributária lavrado em face da
defendente;
c.4) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.4.1) não há sequer menção a qual dispositivo do estatuto Social da Constran
teria sido infringido pelo defendente;
c.4.2) que meras alegações de que o defendente praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN:
c.4.3) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente pelo fato do
defendente deter procuraçãoo para agir em nome da Constran, mormente na
celebração de contratos comuns e consentâneos ao ambiente empresarial, sem
descrição de qualquer conduta concreta que teria sido praticada por estes
indivíduos , é absolutamente incabível e inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.5) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.5.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
13
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que pugna que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Em sua impugnação, AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO aduz as seguintes razões
de defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois houve a imputação
de responsabilidade solidária ao defendente, sem, contudo fazer a devida
motivação de seu ato, ou melhor, da subsunção dos fatos ocorridos à previsão
inserta no art. 135, III, do CTN;
a.2) que a Fiscalização não desenvolveu qualquer raciocício para fazer o nexo
entre a conduta praticada pelo defendente (assinar o contrato) e a norma
indicada (art. 135, III, do CTN);
a.3) que a Fiscalização, em momento algum, informa qual o motivo, a razão de
esse ato (assinar o contrato com a MRTR) preencher os requisitos exigidos pelo
artigo 135, III, do CTN;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossinilidade de responsabilização da defendente:
c.1.1) que o defendente não preenche os requisitos do art. 135 do CTN para
figurar como sujeito passivo do auto de infração ora impugnado, pois, à época dos
fatos geradores, não era integrante da Constran como diretor, gerente, nem
representante legal (gestor);
c.1.2) que, à época dos fatos, ele não integrava o quadro funcional da Constran,
uma vez que foi transferido para essa empresa em 1/08/2011, como consta de
sua CTPS (doc. 05), e foi eleito seu diretor apenas em 15/08/20111, quando da
realização de AGE (doc. 06);
c.1.3) que o defendente foi apenas o procurador da Constran na celebração do
contrato com a MRTR, sem poderes de gestão da companhia e, portanto, não está
enquadrado nas hipóteses do art. 135, III, do CTN;
c.1.4) que o art. 135, III, do CTN tem aplicação nos casos em que o dirigente atua
em benefício próprio, contra os interesses da pessoa jurídica que representa,
portanto deve ser afastada a responsabilização solidária do defendente por falta
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
14
de previsão legal, uma vez que ele não era diretor, gerente nem representante
legal da Constran;
c.2) quanto à ausência de ato praticado pelo defendente:
c.2.1) que o defendente não exercia nenhuma cargo com poderes de direçãoo ou
gestão da Constran quando da contrataçãoo da MRTR, mas apenas e tão-somente
detinha procuraçãoo que lhe outorgava poderes para representar a empresa em
delineadas circunstâncias;
c.2.2.) que, se não exercia a gestão da Constran, não poderia agir em desacordo
com o seu estatuto, a ensejar a aplicação do art. 135;
c.2.2) que o defendente, como procurador, apenas assinou o contrato que sua
mandatária determinou;
c.2.3) que consta do Relatório Fiscal, expressamente, que apenas o Sr. Ricardo
Ribeiro Pessoa tinha conhecimento que a contratação da empresa MRTR Gestão
Empresarial Ltda. – ME possuía também a finalidade de gerar recursos para
viabilizar pagamentos a agentes públicos e políticos, o que impediria a
responsabilização tributária de quaisquer outras pessoas - a exemplo do
Defendente;
c.2.4) que, mesmo quando a MRTR era utilizada para gerar caixa dois, os seus
serviços eram superfaturados e não simulados, ou seja, sempre houve prestação
de serviços dessa empresa de consultoria tributária em favor da Constran,
independentemente de ato ou ordem do defendente;
c.2.5) que resta demonstrado que o defendente não praticou nenhum ato que
pudesse imputar responsabilizaçãoo pelo lançamento formalizado contra a
Constran;
c.3) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.3.1) que o defendente, na qualidade de procurador da Constran, não pode ser
responsabilizado, especialmente quando não possui poderes de gestão;
c.3.2) que a Autoridade Fiscal não comprovou que os serviços objeto do
lançamento tributário não foram efetivamente prestados, muito menos que a sua
contratação se deu por ordem do defendente, ainda mais com caráter doloso,
especialmente considerando ser inconteste nas declarações do Srs. Walmir
Santana e Ricardo Pessôa, indicadas no Relatório Fiscal como fundamentação para
o lançamento, que o Sr. Roberto Trombeta, sócio da MRTR, de fato, exerceu
serviços de consultoria tributária em favor da Constran durante vários anos, antes
e após a instauração da operação junto à Petrobrás;
c.3.3) que quando as afirmações do Sr. Ricardo e do Sr. Walmir viabilizaram o
lançamento tributária contra a Constran, foram consideradas como verdades
absolutas; mas, quando implicaram afastamento da responsabilidade de terceiros,
uma vez que esses terceiros – a exemplo do defendente – não estavam envolvidos
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
15
em qualquer tipo de operação ilegal, essas alegações foram desconsideradas pelo
Fisco;
c.3.4) que em momento algum existiu dolo (intenção) do defendente de lesar os
cofres públicos, muito menos por meio de fraude ou sonegação;
c.3.5) que tanto é assim que a conduta praticada pelo defendente no que se
refere à MRTR Gestão Empresarial Ltda – ME, qual seja, assinar como procurador
da Constran o contrato de prestação de serviços com essa empresa, não o
vinculou a qualquer investigação ligada a sua pessoa na Lava Jato;
c.3.6) que não foram elucidados, e muito menos comprovados pela Autoridade
Fiscal quais foram os atos efetivamente praticados pelo defendente com excesso
de poderes ou infração de leis ou estatuto, o que também afasta a
responsabilização tributária imposta;
c.3.7) que, em vista da ausência de comprovação do dolo, imperioso se faz o
cancelamento do Termo de Responsabiliade Tributária lavrado em face da
defendente;
c.4) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.4.1) não há sequer menção a qual dispositivo do estatuto Social da Constran
teria sido infringido pelo defendente;
c.4.2) que meras alegações de que o defendente praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN:
c.4.3) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente pelo fato do
defendente deter procuração para agir em nome da Constran, mormente na
celebração de contratos comuns e consentâneos ao ambiente empresarial, sem
descrição de qualquer conduta concreta que teria sido praticada por estes
indivíduos , é absolutamente incabível e inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.5) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.5.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que pugna que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
16
Em sua impugnação, RICARDO RIBEIRO PESSOA aduz as seguintes razões de
defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois houve a imputação
de responsabilidade solidária ao defendente, sem especificar o porquê de tal
responsabilização;
a.2) que a Fiscalização não desenvolveu qualquer raciocício para fazer o nexo
entre a conduta praticada pelo defendente e a norma indicada (art. 135, III, do
CTN);
a.3) que não havendo a devida motivação do ato, deve ser reconhecida a nulidade
do lançamento;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossibilidade de responsabilização da defendente:
c.1.1) que o defendente não preenche os requisitos do art. 135 do CTN para
figurar como sujeito passivo do auto de infração ora impugnado, pois, à época dos
fatos geradores, não era integrante da Constran como diretor, gerente, nem
representante legal (gestor);
c.1.2) que os pagamentos efetuados à empresa Heli Dourado Advogados
Associados S/S, em 05/01/2011, foram anteriores à eleição do defendente para a
diretoria da Constran, o que só se deu em 15/08/2011;
c.1.3) que como o defendente não ocupava nenhuma das posições a que se refere
o art. 135 quando da realização dos pagamentos a Heli Dourado Adv. Asssociados
S/S, não há como se falar em responsabilização tributária por ausência de nexo
causal;
c.2) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.2.1) que o defendente, na qualidade de acionista majoritário da empresa UTC
Engenharia S/A, utilizou-se de questionável expediente para viabilizar sua
contrtação pela Petrobrás, qual seja: o pagamento de valores para agentes
públicos no exercício de funções ligadas à alta cúpula da Petrobrás e, igualmente,
para agentes políticos;
c.2.2) que ao largo de qualquer intenção dolosa de lesar o Fisco, o defendente
apenas agiu conforme as regras do meio em que atuava;
c.2.3) que nunca houve por parte do defendente a intenção de burlar o Fisco;
c.2.4) que em momento fora demonstrada, com provas e elementos irrefutáveis,
a prática, por parte do defendente, de atos dolosos, razão pela qual a acusação
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
17
fiscal transmuda-se em mera ilação, vazia de conteúdo e inapta a suportar a
aplicação da responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN;
c.3) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.3.1) não há sequer menção a qual dispositivo do estatuto Social da Constran
teria sido infringido pelo defendente;
c.3.2) que meras alegações de que o defendente praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN:
c.3.3) que a responsabilidade tributária aventada simplesmente em razão dos
cargos ocupados pelos solidários, sem descrição de qualquer conduta concreta
que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente incabível e
inaceitável do ponto de vista jurídico;
c.4) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.4.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que pugna que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
Em sua impugnação, WALMIR PINHEIRO DE SANTANA aduz as seguintes razões de
defesa:
a) quanto à preliminar de nulidade:
a.1) que o lançamento é nulo por ausência de motivação, pois houve a imputação
de responsabilidade solidária ao defendente, sem especificar o porquê de tal
responsabilização;
a.2) que a Fiscalização não desenvolveu qualquer raciocício para fazer o nexo
entre a conduta praticada pelo defendente e a norma indicada (art. 135, III, do
CTN);
a.3) que o fato de o defendente ter confessado sua participação na geração de
caixa dois para a empresa UTC Eng. S/A, coligada da Constran, não exime, por si
só, a Autoridade Fiscal de motivar adequadamente sua autuação fiscal, mesmo
porque o defendente não integra nem nunca integrou o corpo de funcionários ou
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
18
colaboradores da Constran, ao contrário, possui vínculo celetista e exerce a
função de Diretor Financeiro em outra empresa;
a.4) que não havendo a devida motivação do ato, deve ser reconhecida a nulidade
do lançamento;
b) que requer que a impugnação interposta pela empresa seja parte integrante da
presente, reiterando-se e ratificando-se neste ato todos os argumentos aduzidos,
os quais conduzem inexoravelmente ao cancelamento do crédito tributário;
c) quanto ao mérito:
c.1) quanto à impossibilidade de responsabilização do defendente:
c.1.1) que o defendente não preenche os requisitos do art. 135 do CTN para
figurar como sujeito passivo do auto de infração ora impugnado, pois não é
integrante da Constran, não sendo sócio, diretor, gerente ou representante legal;
c.1.2) que o defendente ocupa o cargo de Diretor Financeiro, com vínculo
celetista, na UTC, empresa coligada à Constran, porém o exercício de cargo de
diretor em empresa coligada não é hipótese prevista no art. 135 do CTN, para
responsabilização pessoal do defendente;
c.1.3) que portanto deve ser afastada a responsabilidade da defendente, uma vez
que não preenche nenhum dos requisitos do art. 135 do CTN;
c.2) quanto à ausência de comprovação do dolo:
c.2.1) que o defendente, na qualidade de diretor financeiro da UTC Engenharia
S/A, seguindo ordens do acionista majoritário, Ricardo Pessoa, atuava no sentido
de gerar caixa dois;
c.2.2) que em momento fora demonstrada, com provas e elementos irrefutáveis,
a prática, por parte do defendente, de atos dolosos, razão pela qual a acusação
fiscal transmuda-se em mera ilação, vazia de conteúdo e inapta a suportar a
aplicação da responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN;
c.3) quanto à ausência de provas da atuação com excesso de poderes ou em
infração à lei:
c.3.1) não há sequer menção a qual dispositivo do estatuto Social da Constran
teria sido infringido pelo defendente;
c.3.2) que meras alegações de que o defendente praticou atos com infração à lei,
em linhas extremamente genéricas e carentes de balizamentos fáticos e jurídicos
que individualizassem cada um destes supostos atos e a norma tributária
infringida, era requisito fundamental para a configuração da responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN:
c.3.3) que a responsabilidade tributária aventada, especialmente a terceiros que
não faz parte da empresa autuada, sem descrição de qualquer conduta concreta
que teria sido praticada por estes indivíduos , é absolutamente incabível e
inaceitável do ponto de vista jurídico;
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
19
c.4) quanto à impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da
Constran:
c.4.1) que não prospera a desconsideração da personalidade jurídica da Constran,
pois, além de não ter havido infringência à lei ou estatuto social da Constran, não
foram trazidos à baila quaisquer elementos de prova de ilícitos capazes de
embasar a desconsideração em pauta;
d) quanto ao pedido:
d.1) que pugna que esta Turma Julgadora digne-se de conhecer e julgar
procedente a impugnação, para que seja excluída a responsabilidade tributária a
ele imposta.
É o relatório.
Quanto ao mérito o julgamento em primeira instância considerou improcedente as
impugnações apresentadas. Com relação aos responsáveis solidários arrolados retirou do polo
passivo da obrigação tributária, decidiu da seguinte forma:
- Ricardo Ribeiro Pessoa => foi mantida a solidariedade nos termos do TVF
- Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro => foi mantida a solidariedade apenas em relação
ao IRRF e seus acréscimos incidentes sobre os pagamentos feitos à MRTR Gestão Empresarial Ltda
– ME.
- Cesar de Alencar Leme de Almeida e Walmir Pinheiro Santana => foram excluídos
da responsabilidade do crédito tributário lançado
Cientificada em 22/09/2017, fl 929, a autuada apresentou recurso voluntário, fls
935/987 em 23/10/2017, conforme carimbo aposto em sua primeira folha, trazendo as seguintes
alegações:
- Impossibilidade de incidência simultânea com a glosa de despesas na apuração do
IRPJ E DAe da CSLL;
- Os pagamentos foram realizados a beneficiários identificados e possuem causa
determinada;
- Não há qualquer hipótese ensejadora da aplicação da multa qualificada.
- Multa qualificada é confiscatória
- Impossibilidade de cumulação do lançamento do IRRF com a multa qualificada.
- Decadência do IRRF
- Ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Cientificado em 26/09/2017, fl 931, o responsável solidário Ricardo Ribeiro Pessoa
apresentou recurso voluntário, fls 993/1023 em 26/10/2017, conforme carimbo aposto em sua
primeira folha, trazendo as seguintes alegações:
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
20
- Nulidade do lançamento em razão da ausência de motivação
- Traz contestações a respeito da responsabilidade tributária
Cientificado em 28/09/2017, fl 930, o responsável solidário Augusto Cesar Ribeiro
Pinheiro apresentou recurso voluntário, fls 1027/1063 em 27/10/2017, conforme carimbo aposto
em sua primeira folha, trazendo as seguintes alegações:
- Nulidade do lançamento em razão da ausência de motivação
- Traz contestações a respeito da responsabilidade tributária

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade dos recursos voluntários
Todos os recursos voluntários são tempestivos e, por possuírem todos os requisitos
de admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Dos fatos
O auto de infração foi lavrado em razão de a fiscalização ter constatado
resumidamente que:
1. A autuada efetuou pagamentos à empresa MRTR GESTAO EMPRESARIAL
LTDA – ME (MRTR) sem que fossem apresentados nenhum documento que
comprovasse a prestação de serviços.
2. Os
controladores
da
MRTR
admitiram
que
firmaram
contratos
ideologicamente falsos com empresas do grupo UTC (incluindo a autuada).
3. Os controladores da empresa MRTR informaram que usaram essa e outras
empresas com o propósito específico de gerar recursos em espécie.
4. O principal acionista (indireto) da CONSTRAN, sr. RICARDO PESSOA, admitiu
que a contratação da MRTR teve o propósito específico de gerar recursos
em espécie;
5. A autuada também efetuou pagamentos à empresa HELI DOURADO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (HELI DOURADO) sem que fossem
apresentados nenhum documento que comprovasse a prestação de
serviços.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
21
Tendo em vista que a autoridade fiscal concluiu que os pagamentos efetuados às
empresas MRTR e HELI DOURADO não foram comprovados, foram glosados os custos e despesas
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativos a esses dispêndios. Apresentou como
fundamentos os artigos 290, 299, 217, § único, e 304 do RIR/99, ainda vigente no ano calendário
fiscalizado.
Esta autuação não acarretou constituição de crédito tributário, apenas redução do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.
No entanto, pelos mesmos motivos expostos acima, a fiscalização efetuou
lançamento de IRRF, nos termos do art 61 da Lei 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Por entender que houve crime contra a ordem tributária na modalidade de
sonegação foi lavrada multa de ofício qualificada nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96 a alíquota
de 150% do total crédito tributário lançado.
Foram ainda arrolados na sujeição passiva da obrigação tributária lançada, nos
termos do art 135, Inciso III, do CTN, as pessoas físicas Ricardo Ribeiro Pessoa, Walmir Pinheiro
Santana, Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro e Cesar de Alencar Leme de Almeida.
Destes apenas Ricardo Ribeiro Pessoa e Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro foram
mantidos na sujeição passiva tributária, sendo que este último apenas em referência aos
pagamentos realizados à empresa MRTR, conforme se depreende do voto do Relator do Acórdão
recorrido:
Em face do exposto, voto por:
(...)
III – DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação do responsável tributário
AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO, para MANTER sua responsabilidade
tributária APENAS em relação ao IRRF e acréscimos legais incidentes sobre os
pagamentos feitos à MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME;
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
22
III - DAR PROVIMENTO às impugnações dos responsáveis tributários CESAR DE
ALENCAR LEME DE ALMEIDA e de WALMIR PINHEIRO SANTANA, para AFASTAR
suas responsabilidades tributárias;
Da petição de fls 2.066
Antes de adentrarmos nas questões levantadas no recurso voluntário faz-se
necessário analisar a petição apresentada pela recorrente em 04/12/2025, alegando ser “fato
novo, consubstanciado na decisão definitiva proferida nos autos do Processo no 5077519-
60.2023.4.04.7000, que tramitou perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR (Docs. 02 e 03)”.
Dentre os documentos mencionados em sua petição há uma sentença judicial com
a seguinte decisão, fls 2.093/2.097 :

De acordo com a decisão acima existe a determinação judicial que o os elementos
fornecidos pelo colaborador, no caso é o Sr. Ricardo Pessoa, também responsável solidário da
obrigação tributária lançada, depende de prévia adesão aos termos do acordo de colaboração
premiada.
Há também determinação para que o MPF comunique à RFB esta decisão no
interesse deste processo administrativo, dentre outros.
Esta decisão foi prolatada em 07/08/2024, o que desconfigura o fato novo
conforme afirma a recorrente nesta petição:
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.940 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720219/2016-55
23

Esta comunicação foi feita pelo MPF em 26/08/24, por meio do Ofício n°
1123/2024/PRM-FOZ /GABPRM3-LPPS, fls 2.100.
Às fls 2.103 consta nova decisão judicial em sede de embargos que altera
parcialmente o texto da decisão anterior da seguinte maneira:

Como pode ser visto a decisão excluiu a possibilidade de qualificação da multa de
ofício, no entanto, não está claro se é para todos os processos que tiveram como base a delação
premiada, ou somente, para os processos em que o Sr. Ricardo Pessoa é o autuado.
Neste sentido, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência para
que a unidade de origem, ou aquela regimentalmente competente, esclareça os seguintes fatos a
respeito das decisões judiciais trazida aos autos:
- Há algum impedimento para utilização de informações obtidas em razão de
acordo de delação premiada para lançamento das obrigações tributárias aqui discutidas a luz das
decisões exaradas no processo judicial n° 5077519-60.2023.4.04.7000.
- Se neste mesmo processo judicial há alguma decisão impedindo de se proceder a
qualificação da multa de ofício lavrada neste auto de infração, nos termos do art 44, § 1°, da Lei n°
9.430/96.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2155
DF CARF MF
Original